Tribunal: TJDFT
Processo: 0750233-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750233-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CLAUDIO DOS SANTOS GERMANO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Empréstimo Consignado - Suspensão do Pagamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte recorrida buscou a suspensão dos descontos mensais em seu contracheque referentes a empréstimo de valores realizado junto ao Banco Santander S/A. Para tanto, aduz ter sido vítima de fraude perpetrada por Fênix Assistência Pessoal EIRELI, a qual se comprometeu a realizar a portabilidade de dívida com desconto no pagamento, mas posteriormente não realizou mais o repasse de valores. A medida foi deferida pelo Juízo de origem, o qual determinou a suspensão dos descontos mensais havidos no contracheque do agravado referente ao empréstimo contratado junto ao agravante. O recorrente sustenta sua irresignação no fato de não possuir qualquer relação com a Fênix Assistência Pessoal, haja vista terem sido formalizados dois contratados distintos, um entre o agravado e a agravante e o outro entre o agravado e a Fênix, tendo a instituição bancária cumprido sua obrigação contratual com o depósito dos valores contratados na conta bancária apontada pelo recorrido. Com efeito, da leitura dos documentos juntados aos autos não é possível constatar o envolvimento da instituição financeira no referido golpe. Como afirmado pelo recorrente, o agravado firmou junto ao banco agravante um contrato de empréstimo consignado, tendo o valor requerido sido disponibilizado em conta corrente de titularidade do próprio agravado. Posteriormente, parte substancial do valor disponibilizado pelo empréstimo bancário foi transferido pelo próprio recorrido para a Fênix Assistência Pessoal. Assim, dos elementos coligidos aos autos não é possível constatar a responsabilização da instituição financeira, a qual não se encontra sequer na cadeia de fornecedores, porquanto, como já destacado, foram formalizados dois contratos distintos e independentes. Diante da ausência de elementos para responsabilizar o Banco agravante pelo prejuízo sofrido pelo recorrido, incabível a suspensão dos descontos das parcelas mensais, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa. Entendo, pois, presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a limitação dos descontos determinada pelo Magistrado de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento, dispensando-o das informações. Aos Agravados. Após, conclusos. I. Brasília, quarta-feira, 25 de novembro de 2020, às 0h41min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator